Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA SALVADOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação da Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1012163-11.2020.8.11.0002 movida pela apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a liminar e determinou a inclusão da autora na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril, no prazo de 5 (cinco) dias e fixou o prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias para a realização da cirurgia, em hospital da rede pública de saúde.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que, o prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau para a realização da cirurgia mostra-se desarrazoado.
Argumenta a apelante que aguarda o procedimento desde setembro de 2019.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata ou que seja fixado prazo menor.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
De acordo com o parecer do Núcleo do Apoio Técnico (ID 32430343), a cirurgia é contemplada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o Estado dispõe de serviços hospitalares credenciados e de referência para o tratamento solicitado.
O documento traz ainda que a cirurgia é eletiva ou seja, não é urgente.
Tem-se ainda que a paciente já está regulada na Central de Regulação do SUS.
Ademais, o prazo fixado pelo Juízo a quo já está próximo de expirar.
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator